Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-55.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701832-55.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO LAMAISON CORREA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do PJE no 0752342-58.2022.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “O autor relata que é proprietário de um veículo marca HYUNDAI IX/35, placa atual JBM9A76 (antiga placa FDL2F46), RENAVAM 01030296623, na cidade de Erechim/RS. Informa que, em março de 2022, começou a receber várias notificações de trânsito autuadas em seu desfavor. Afirma que seu veículo, registrado no DETRAN/RS, possui anotação de possível clonagem, tendo em vista a realização de ocorrência policial. Sendo assim, requer a concessão de tutela antecipada para determinar que a autarquia de trânsito suspenda as infrações de trânsito e as decorrentes penalidades. É o breve relatório. DECIDO. O artigo 300 do CPC exige a cumulação de dois requisitos, para o acolhimento do pedido antecipatório do mérito, sob a égide da tutela de urgência: plausibilidade do direito vindicado e fundado receio de dano irreparável. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. No caso em tela, vislumbro ausentes tais vetores jurídicos. O pedido liminar constitui providência satisfativa, não sendo possível aferir, neste momento processual, a sua viabilidade, frente aos documentos inseridos ao feito. Ressalta-se, por fim, que não há negativa administrativa da autarquia de trânsito em face do pedido autoral, bem como não foi comunicado ao DER/DF a possível clonagem do veículo (fato, inclusive, nitidamente CONTROVERSO), inexistindo motivo para não aguardar o regular trâmite processual. Nesse prumo, IMPROVEJO, por ora, o pedido antecipatório. Cite-se e intime-se, na forma da lei.” Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente relata que é proprietário de um veículo marca HYUNDAI IX/35, placa atual JBM9A76 (antiga placa FDL2F46), RENAVAM 01030296623, adquirido na data de 19 de agosto de 2021, na cidade de Erechim/RS, e que pretende, na presente ação, a suspensão da penalidade a si imposta, em virtude da infração de trânsito ocorrida em 10/01/2021, conforme notificação de Infração de Trânsito no CJ01645032 (fl. 5). Aduz que, a partir do mês de março/2022, passou a receber diversas notificações de autuação e de imposição de penalidade referentes a infrações de trânsito ocorridas na região da cidade de São Paulo, Distrito Federal, Goiás e Piauí, o que causou estranheza, tendo em vista que o automóvel se encontrava na cidade de Erechim/RS nas datas dos ocorridos. Alega que, a partir das diversas ocorrências, tomou conhecimento de que o veículo adquirido teria sido clonado, estando circulando automóvel da mesma marca e modelo na cidade de São Paulo e em outros Estados, utilizando-se da placa de seu veículo para cometer diversas infrações. Assim, teria registrado ocorrência junto à Delegacia Virtual, conforme Registro de Ocorrência Protocolo 2022 0304 2412 694 (id 13821327), além de ter solicitado ao CRVA de Erechim/RS, a realização de vistoria veicular, a fim de se comprovar a originalidade de seu automóvel, conforme Boletim de Vistoria no 233888/2022 (id 138213278). Ainda, foi inserida a informação de suspeita de clonagem junto ao sistema do DETRAN/RS. Ademais, teria solicitado substituição de caracteres alfanuméricos de identificação por clonagem de placas junto ao DETRAN/RS, o qual tramitou sob o processo administrativo no 22124400249794, em 29/06/2022 (id 38213283), tendo seu pedido deferido. Na sequência, teria havido a troca das placas do automóvel, conforme certificado de registro e licenciamento de veículo datado de 31/08/2022, que segue anexo, passando a circular com a nova placa JBM9A76 (id 138213284). Assevera que está na iminência de ver todos os pontos oriundos das infrações de trânsito cometidos pelo clone, sendo adicionados em sua Carteira Nacional de Habilitação e, por via de consequência, de sofrer processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Defende, ademais, que a suspensão do direito de dirigir lhe causará graves consequências na vida profissional e pessoal, além de poder ser impedido de obter o desconto do IPVA (desconto de “bom motorista”), previsto na Lei Estadual 11.400/99. Por fim, sustenta que não há irreversibilidade da decisão, pois a multa poderá ser cobrada posteriormente e os pontos incluídos em sua CNH. Diante disso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que sejam “que sejam suspensos os efeitos das penalidades (multas e pontos na CNH) oriundas do Auto de infração de Trânsito no CJ01645032”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelas partes agravantes, notadamente a probabilidade do direito do agravante. A partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há elementos que infirmem a presunção de legalidade e veracidade do ato da Administração Pública, consistente na imputação das infrações de trânsito ao proprietário do veículo, o ora agravante, tampouco que comprovem cabalmente as alegações feitas na exordial, no sentido da ocorrência da clonagem de placa. Assim, não há como impor ao DER/DF, no atual estágio do processo, que suspenda o Auto de infração de Trânsito no CJ01645032. Ainda que ficasse evidenciado ter havido a clonagem do veículo do agravante, tal circunstância por si só não afasta a possibilidade de que a infração questionada tenha sido praticada pelo motorista do veículo original, não havendo prova nos autos de que o automóvel do agravante se encontrava em localidade diversa no momento da ocorrência. Outrossim, em que pese juntado boletim de ocorrência quanto à possível clonagem, não foi juntada, até o presente momento, a conclusão das diligências investigativas. Ademais, como bem destacado na decisão agravada, “não há negativa administrativa da autarquia de trânsito em face do pedido autoral, bem como não foi comunicado ao DER/DF a possível clonagem do veículo (fato, inclusive, nitidamente CONTROVERSO), inexistindo motivo para não aguardar o regular trâmite processual.”. Tais fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito para fins de concessão da medida liminar. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do DER/DF, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito